Tribunal: TJDFT
Processo: 0730642-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730642-02.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA EMBARGADO: MARIA JOSSIVALDA OLIVEIRA DE BARROS, JOELMA OLIVEIRA DE LIMA, JOVENIR OLIVEIRA DE LIMA SILVA, JOVECI OLIVEIRA DE LIMA, ESPÓLIO DE JOAO FERREIRA DE LIMA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora